Tribunal: TJSP
Processo: 1008963-48.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO. "CLÁUSULA PERFIL". Indenização negada por conta de o veículo segurado, quando do sinistro, estar sendo conduzido pela filha da contratante, menor de 25 anos. Ajuste a indicar que não haveria cobertura para condutores nessa faixa etária. Irrelevância. Importa é que, na espécie, sequer se imputa ter sido o acidente causado exclusivamente pela motorista. Arreda-se, pois, o

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO. "CLÁUSULA PERFIL". Indenização negada por conta de o veículo segurado, quando do sinistro, estar sendo conduzido pela filha da contratante, menor de 25 anos. Ajuste a indicar que não haveria cobertura para condutores nessa faixa etária. Irrelevância. Importa é que, na espécie, sequer se imputa ter sido o acidente causado exclusivamente pela motorista. Arreda-se, pois, o concreto e consciente agravamento de risco, a esvaziar, ainda mais, a relevância da idade para fins de cumprimento contratual. Precedentes do STJ, da Corte e desta Câmara. "Cláusula perfil" que, a bem da verdade, apenas reduz o valor do prêmio, por isso nula/abusiva não é. Hipótese em que sequer essa motorista acabou indicada pela prova coligida como a principal e habitual condutora do veículo segurado, bem ao contrário. Perda total incontroversa. Tabela FIPE do tempo do sinistro. Razoabilidade. Impositiva devolução dos salvados, inclusive documentos regulamente preenchidos e aptos a viabilizar a transferência, livres de quaisquer ônus (v.g., multas, dívidas de IPVA/licenciamento etc.), facultado o desconto de perdas e danos na impossibilidade. Pedido parcialmente procedente. Sucumbência recíproca, mínima a da autora. Recurso provido em parte.